Tribunal: TJSP
Processo: 1015518-48.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Sentença que indeferiu a inicial e julgou extinta a demanda, ante a inexistência de prévio requerimento administrativo - Desnecessidade dessa providência no caso em testilha – Garantia constitucional do acesso à justiça - Interesse processual demonstrado – Magistrado que, previamente ao pedido de comprovação do prévio requerimento administrativo, havia determinado a

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Sentença que indeferiu a inicial e julgou extinta a demanda, ante a inexistência de prévio requerimento administrativo - Desnecessidade dessa providência no caso em testilha – Garantia constitucional do acesso à justiça - Interesse processual demonstrado – Magistrado que, previamente ao pedido de comprovação do prévio requerimento administrativo, havia determinado a regularização da representação processual mediante apresentação de procuração específica para a demanda – Recomendação do Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demanda (NUMOPEDE) da Corregedoria Geral da Justiça do TJSP que visa coibir a prática da advocacia predatória e o uso abusivo do Poder Judiciário, nos termos do Comunicado CG no 02/2017 - Autor que trouxe aos autos nova procuração, com indicação específica do número do processo – Documentos que demonstram a relação entre o autor e patrono, bem como a individualização da demanda - Sentença anulada, determinando-se o regular prosseguimento da ação – Recurso provido.